Tribunal: TJBA
Processo: 8029330-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029330-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSEANE SILVA DE ARAÚJO Advogado(s): RUI SAPUCAIA PEREIRA AGRAVADO: JOÃO CARLOS BATISTA SOUZA Advogado(s): MARCONI NERY MORENO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELA RECORRENTE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. IRRESIGNAÇÃO. INTERPOSIÇÃO NO PRAZO LEGAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. TERMOS DO ACORDO HOMOLOGADO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. ALTERAÇÃO DO PACTUADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REFORMA. RECURSO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8029330-17.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante e agravado, os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e DAR PROVIMENTO ao agravo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.